Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0706998-39.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUCAS MARRA NUNES E OUTRO Agravado(s) ESPÓLIO DE LAERTE NUNES FERREIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos de Ação de Inventário, excluiu, “sem prejuízo de futura sobrepartilha (art. 669, III, do CPC): 1) as armas de fogo deixadas pelo inventariado, na medida em que se encontram apreendidas em sede de procedimento criminal (ID 82638749 – pg. 2); 2) o saldo de investimento da XP Investimentos, porquanto foi bloqueado pelo juízo criminal (ID 81962422); 3) o veículo Ford/Ka, que está sendo discutido em sede de partilha de bens, em processo de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em tramitação neste Juízo”. A parte Agravante recorre apenas da parte da Decisão que excluiu do acervo hereditário o saldo de investimento da XP Investimentos, ao argumento de que o bloqueio de levantamento do valor da referida aplicação foi determinado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho – DF, nos autos de n. 0708134-87.2020.8.07.0006, com o único objetivo de impedir o saque da importância por qualquer uma das partes, “haja vista que quando solicitado o bloqueio dentro dos autos criminais ainda não havia sido requerido a abertura do inventário, de modo que, à época se fazia necessária a medida de prevenção e bloqueio dos valores financeiros com a finalidade de não se movimentar tais valores até que fossem partilhados”. Requer a concessão da gratuidade judiciária, bem como a de liminar para que seja determinada a imediata inclusão do bem caracterizado como “ativo financeiro XP INVESTIMENTOS para que o mesmo faça parte do rol dos bens a ser partilhado entre os herdeiros”. No mérito, a parte Agravante postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. Liminar deferida às págs. 1 e 2 do ID 24293096. À pág. 1 do ID 26670051, a parte Agravante informou que o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho liberou o bloqueio do ativo financeiro XP INVESTIMENTOS. No Ofício de n. 632/2021/2a VFOS, o Juízo de origem informou a reconsideração da Decisão agravada. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por meio do Ofício de n. 632/2021/2a VFOS, o Juízo de origem informou a reconsideração da Decisão agravada, o que enseja a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, conforme dispõe o Art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular importa em dar por prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1004535, 20160020064164AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 424/438). À vista do exposto, julgo prejudicado o recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator